Tribunal: TJBA
Processo: 8045434-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045434-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINISTRO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO NA REGIÃO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CDC. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA SEM IMPROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória decorrente do prejuízo à atividade pesqueira/marisqueira provocado pelo vazamento de óleo na Região de São Francisco do Conde, oriundo da atividade empresarial exercida pela Recorrente.

II. Questão em discussão:
Se cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, os autos evidenciam que os Agravados ajuizaram ação indenizatória em face da Recorrente e outras empresas, alegando danos e prejuízos a sua subsistência, decorrentes do vazamento de óleo na Região de São Francisco do Conde, onde residem, e exercem atividade marisqueira/pesqueira para o próprio sustento, sendo o incidente de conhecimento público e notório, na medida em que foi amplamente noticiado nas mídias e redes sociais em 07/2022.

Observa-se ainda que há documentos comprovando a residência dos Recorridos na região afetada, a saber: Saubara, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Candeias, bem assim verifica-se carteiras de registros de pescadores profissionais categoria artesanal (ids. 475496844 ao 475504641).

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de Instrumento improvido. Recurso interno prejudicado.

Tese de julgamento:
É cediço que segundo precedentes da jurisprudência pátria, inclusive do STJ e desta Corte de Justiça, que demandas que envolvam pescadores e marisqueiros afetados por sinistro ambiental são consideradas acidente de consumo, o que valida a competência das Varas de Relações Consumeristas, bem assim a aplicação dos dispositivos legais do diploma em apreço, ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045434-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e como Agravados MARIA DE LOURDES VIEIRA e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça